Tribunal: TJBA
Processo: 0000315-03.2013.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000315-03.2013.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: VANIA PORTO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. INADIMPLEMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tabocas do Brejo Velho contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária proposta por servidora pública efetiva, integrante da carreira do magistério municipal, condenando o ente público ao restabelecimento de seus vencimentos e ao pagamento de salários supostamente não quitados desde janeiro de 2003. A sentença determinou o pagamento por meio de folha suplementar a partir de 13/05/2013 e, quanto ao período anterior, mediante precatórios/RPV, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido à servidora pública municipal o pagamento dos salários atrasados e o restabelecimento da remuneração suspensa; (ii) determinar se a ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento acarreta a presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao recebimento de remuneração mensal, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme disposto nos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º.

A servidora pública autora é ocupante de cargo efetivo, conforme comprovado nos autos, fazendo jus ao recebimento regular de seus vencimentos, independentemente da gestão administrativa vigente.
O Município, embora intimado, não apresentou fichas financeiras nem comprovantes de pagamento relativos ao período impugnado, deixando de cumprir o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A omissão da parte ré enseja presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive por esta Corte, que reconhece a responsabilidade do ente público pela ausência de pagamento de verba remuneratória não prescrita.
A responsabilidade do Município permanece mesmo que a inadimplência decorra de gestões anteriores, não sendo possível transferir ao servidor o ônus de comprovar fatos cuja documentação está sob guarda da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido

Tese de julgamento
:

O servidor público efetivo tem direito ao pagamento dos vencimentos, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, quando não demonstrado pelo ente público o adimplemento das verbas, conforme arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.

A ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento pelo Município enseja presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A responsabilidade do Município subsiste independentemente da gestão administrativa, não sendo legítima a tentativa de imputar ao servidor o ônus probatório de fatos sob posse exclusiva da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e § 2º; 39, § 3º; 41, caput; CPC/2015, arts. 373, II e 85, § 4º, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000315-03.2013.8.05.0246
, oriundos da Comarca de Serra Dourada, em que figuram como
apelante
MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e como apelada
VÂNIA PORTO OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

EA/03